Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RAI 1007164-50.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Rodrigo Batista da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de busca e apreensão no 1007871-09.2022.8.11.0003, que determinou a medida de busca e apreensão do bem móvel, veículo marca VW, modelo NOVA SAVEIRO RB MBVS, ano 2016/2017, cor BRANCA, placa QAD7H51, renavam 01107947917, chassi 9BWKB45U7HP055527, alienado fiduciariamente.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “A instituição financeira, ora agravada, ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Agravante, para reaver o bem dado em garantia ao financiamento, mediante Cédula de Crédito Bancário sob o no 30410 - 145216743, no valor total de R$26.011,89, firmado em 21 de junho de 2021, para aquisição do automóvel, Nova Saveiro RB MBVS, Marca: VW, Ano: 2016/2017, Cor: Branca, Placa: Qad7h51, Renavam: 01107947917, Chassi: 9bwkb45u7hp055527, a ser pago em 48 (Quarenta e oito) parcelas mensais consecutivas, garantido por alienação fiduciária. Na oportunidade, o Banco Agravado aduziu que o Agravante não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 6, com vencimento em 22/12/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida.” (Id. 124846672, pág. 4, destaques no original).
Argumenta que não houve constituição em mora, “haja vista que a notificação extrajudicial acostada nos autos, não foi entregue no endereço do contrato, devolvida sem assinatura no Aviso de Recebimento, e sem tentativa de notificação editalícia, portanto, sem comprovar a mora do réu, nos moldes exigidos nos Arts. 2o §2o, e 3o ambos do Decreto Lei 911/69 [...]” (Id. 124846672, pág. 5).
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e ativo à decisão agravada, pois não houve a constituição em mora do recorrente.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para “seja suspensa/revogada a medida liminar deferida nos autos originários, ao passo que seja determinada a restituição do bem apreendido, fixando multa por descumprimento da determinação judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso.”. No mérito pugna para que o processo seja extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inc. IV do CPC.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio registro que a parte recorrente pugna liminarmente neste recurso de agravo de instrumento a atribuição de efeito suspensivo e ativo.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez o inciso I do artigo 1.019 do CPC disciplina o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Destarte, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o a liminar nos termos requeridos.
Como é cediço o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 disciplina que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
Portanto, não basta apenas o envio da notificação é necessário que ela seja recebida ainda que por terceiro.
Todavia, no caso dos autos, da análise do aviso de recebimento acostado nos autos verifico que inobstante o envio da notificação para o endereço do contrato não houve o devido recebimento, a bem da verdade sequer houve tentativa de entrega.
Assim, é de clareza hialina a ofensa ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para: 1) suspender os efeitos da decisão agravada e, 2) determinar que o banco agravado restitua ao agravante o veículo marca VW, modelo NOVA SAVEIRO RB MBVS, ano 2016/2017, cor BRANCA, placa QAD7H51, renavam 01107947917, chassi 9BWKB45U7HP055527, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator